Tribunal: TJDFT
Processo: 0714055-13.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0714055-13.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JULIANA DOS SANTOS RECORRIDO: ANA PEREIRA DA COSTA, JULIANA DOS SANTOS SOARES DESPACHO As decisões monocráticas do Relator desafiam recurso próprio. Em atendimento aos princípios dos Juizados Especiais, recebo a petição 56136876 como agravo interno. Anotem-se. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital